Tribunal: TJSP
Processo: 2239640-31.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Levantamento de Valor
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
-lo – Prematuro o pedido de sua nulidade – Decisão interlocutória mantida – Recurso não provido
(TJSP; Agravo de Instrumento 2239640-31.2019.8.26.0000; Relator (a): Rui Cascaldi; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 3a Vara da Família e das Sucessões; Data do Julgamento: 06/03/2020; Data de Registro: 06/03/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Levantamento de Valor

Relator(a):

Rui Cascaldi

Comarca:

Bauru

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

06/03/2020

Data de publicação:

06/03/2020

Ementa:
INVENTÁRIO – Avaliação do imóvel doado aos herdeiros – Juízo de primeiro grau que determinou a realização de perícia – Decisão interlocutória que indeferiu o declaração de nulidade do laudo – Inconformismo do herdeiro – Descabimento – Críticas apresentadas pelo herdeiro que carecem de elementos de convicção que deem base às suas alegações – Ademais, o laudo pericial sequer foi homologado,

Ementa:
INVENTÁRIO – Avaliação do imóvel doado aos herdeiros – Juízo de primeiro grau que determinou a realização de perícia – Decisão interlocutória que indeferiu o declaração de nulidade do laudo – Inconformismo do herdeiro – Descabimento – Críticas apresentadas pelo herdeiro que carecem de elementos de convicção que deem base às suas alegações – Ademais, o laudo pericial sequer foi homologado, tendo o expert sido intimado a complementa-lo – Prematuro o pedido de sua nulidade – Decisão interlocutória mantida – Recurso não provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162162
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2239640-31.2019.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante WALTER LUIZ
PASIN JUNIOR, são agravados SOLANGE PASIN VICARI (INVENTARIANTE) e
MARY PASIN FISCHER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente), FRANCISCO LOUREIRO E CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 6 de março de 2020.
RUI CASCALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239640-31.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO N°: 44561
AGRV.No: 2239640-31.2019.8.26.0000
COMARCA: BAURU
AGTE. : WALTER LUIZ PASIN JUNIOR
AGDO. : SOLANGE PASIN VICARI E OUTRO
JUIZ : LEONARDO LABRIOLA FERREIRA MENINO
INVENTÁRIO Avaliação do imóvel doado aos herdeiros Juízo
de primeiro grau que determinou a realização de perícia Decisão
interlocutória que indeferiu o declaração de nulidade do laudo
Inconformismo
do
herdeiro

Descabimento

Críticas
apresentadas pelo herdeiro que carecem de elementos de
convicção que deem base às suas alegações Ademais, o laudo
pericial sequer foi homologado, tendo o expert sido intimado a
complementa-lo Prematuro o pedido de sua nulidade Decisão
interlocutória mantida Recurso não provido
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra decisão que, nos autos de ação de inventário, rejeitou
alegação de nulidade do laudo de avaliação de imóvel,
determinando a intimação do perito para apresentação de
avaliação na data do falecimento dos autores das heranças,
bem como para que se manifeste acerca das críticas
apresentadas ao seu laudo.
Recorre o herdeiro WALTER, sustentando, em
síntese, que a perícia não observou os requisitos previstos
no art. 474 do Código de Processo Civil e o imóvel foi
avaliado sem se observar seu valor de mercado. Afirma que a
perícia foi realizada com muita rapidez e houve prejuízo ao
agravante. Alega que o laudo não observou o valor do bem na
data de falecimento dos doadores. Tece considerações a
respeito do valor dado pelo perito na avaliação. Requer seja
declarado nulo o laudo pericial.
Efeito suspensivo indeferido.
Contraminuta a fls. 454.
É o relatório.
Cuida o feito de origem de inventário do
patrimônio deixado em razão do falecimento de DIVA DE SOUZA
ROCHA PASIN, em 23.06.2018, sob o rito do arrolamento comum
(fl. 25).
Ausente
consenso
quanto
aos
valores
dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239640-31.2019.8.26.0000 -Voto no
3
imóveis doados aos herdeiros, foi determinada sua avaliação,
nomeando-se engenheiro.
Apresentado o laudo pericial (fls. 301/319), o
herdeiro WALTER requereu a nulidade da perícia, o que foi
rejeitado pela decisão agravada.
O recurso não comporta provimento.
Não era mesmo o caso de se anular a prova,
considerando que intimado da nomeação do perito, o agravante
não
nomeou
assistente
técnico
para
acompanhamento
da
avaliação nem apresentou qualquer impugnação técnica ao
laudo, limitando-se a questionar que não foi observado o
valor de mercado do bem.
No
mais,
como
já
discorrido na
decisão
monocrática que indeferiu o efeito suspensivo, sequer foi
homologado o laudo pericial na origem e o expert foi intimado
a se manifestar sobre as considerações do agravante, sendo
prematuro o pedido de nulidade da prova sem que haja
pronunciamento final do juízo de primeiro grau a respeito da
avaliação.
Em suma, de rigor a manutenção da decisão
agravada.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
RUI CASCALDI
Relator